Tribunal: TJSP
Processo: 2200936-36.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE EM ABORDAGEM POLICIAL. ERRO DE FATO ALEGADO. DECADÊNCIA. PRAZO BIENAL. ART. 975 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória proposta com vistas à desconstituição de sentença proferida na ação no 1007260-69.2018.8.26.0297, que julgou improcedente pedido de indenização pela morte de filho/genitor em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE EM ABORDAGEM POLICIAL. ERRO DE FATO ALEGADO. DECADÊNCIA. PRAZO BIENAL. ART. 975 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória proposta com vistas à desconstituição de sentença proferida na ação no 1007260-69.2018.8.26.0297, que julgou improcedente pedido de indenização pela morte de filho/genitor em abordagem policial, sob alegação de erro de fato consistente na desconsideração de contradições e ausência de provas da legalidade da atuação policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurada a decadência do direito de propor ação rescisória diante do decurso do prazo bienal; e (ii) estabelecer se houve erro de fato apto a autorizar a rescisão da sentença nos termos do art. 966, VIII, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para propositura da ação rescisória é de dois anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, nos termos do art. 975 do CPC.
4. O termo inicial do prazo decadencial corresponde ao trânsito em julgado da decisão final, ainda que se trate de decisão que não conhece de recurso, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 401).
5. O Acórdão que não conheceu da apelação interposta pelas autoras transitou em julgado em 24/05/2023 e constituiu o marco inicial do prazo decadencial.
6. A ação rescisória foi ajuizada apenas em 30/06/2025, após o escoamento do prazo bienal, de modo a configurar a decadência.
7. O prazo decadencial possui natureza peremptória e visa à segurança jurídica, pois impede a rediscussão de decisões acobertadas pela coisa julgada.
8. A propositura tardia impede o exame do mérito quanto à alegação de erro de fato, diante da extinção do direito potestativo de rescindir a decisão.
9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo confirma que o decurso do prazo bienal acarreta a extinção do processo com resolução de mérito por decadência.
IV. DISPOSITIVO
10. Pedido improcedente.